Tribunal: TJES
Processo: 5009652-27.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009652-27.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: LAISA RIGO BUFFON
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório com base no ato sentencial,
in verbis
: “A requerente alegou que recebeu proposta da requerida em que a taxa de administração do consórcio era de 15%, sendo este fator decisivo para a contratação. Alegou ainda, que a requerida descumpriu a proposta e passou a cobrar taxa de 23%.”

2. A sentença objurgada (ID nº 14601660) julgou procedentes os pedidos da exordial para: condenar o requerido a indenizar por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como a repetir o indébito em dobro relativo a 8% (oito por cento) sobre a totalidade das prestações, devendo os valores ser atualizados na forma do art. 406, §1º do CCB e EC 113/2021.

3. a parte Ré, EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA., suscita preliminares de incompetência absoluta do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa, que supera 40 salários mínimos, e de inépcia da petição inicial, por o pedido ser ilíquido. No mérito, pugna pela reforma da sentença, defendendo que a proposta com taxa de 15% foi uma simulação para terceiro e que o contrato assinado com taxa de 23% foi aceito de forma livre e consciente pela recorrida. Argumenta a inexistência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório por entendê-lo excessivo e desproporcional. Já a parte Autora, por via de contrarrazões (ID n.º 14601666), pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Analiso as reiteradas preliminares de incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa e de inépcia da inicial por iliquidez, suscitadas pela recorrente. Rejeito ambas. O valor da causa não se confunde com o valor total do contrato de consórcio, mas sim com o proveito econômico pretendido, que é a diferença entre as taxas, montante que não excede o limite de 40 salários mínimos. A sentença não é ilíquida, pois o cálculo do indébito (8% da taxa de administração sobre as parcelas pagas) é perfeitamente aferível por simples cálculo aritmético.

6. Passo ao mérito. A sentença de primeira instância não merece qualquer reforma. A relação jurídica entre as partes é de consumo, de modo que a proposta vincula o fornecedor, nos termos dos arts. 30 do CDC. A alteração unilateral da taxa de administração de 15% para 23% sem a anuência expressa da consumidora configura vício de consentimento e prática abusiva, violando a boa-fé objetiva e o dever de informação. A recorrida demonstrou que a proposta com a taxa de 15% foi o fator determinante para a contratação, e a ré não comprovou que a consumidora teve ciência e consentiu com a alteração para 23%.

7. O dano moral, nesse contexto, é evidente e presumido (
in re ipsa
), porquanto a conduta da ré causou à autora frustração e prejuízo. O valor arbitrado de R$ 2.000,00 se mostra razoável e proporcional.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9
.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)